Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CONTRADITÓRIO.

1. À luz do princípio do contraditório, que impõe a efetiva participação dos interessados, a fim de que possam influenciar na decisão judicial, é necessário oportunizar as partes manifestação a respeito dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial antes de eventual homologação judicial.

2. O apontamento de equívocos nos cálculos apresentados pela Contadoria reforça a necessidade de se conceder às partes oportunidade para manifestação, sob pena de cerceamento de defesa.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.